Tribunal: TJBA
Processo: 0529765-19.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529765-19.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JUSLEY DAMARES OLIVEIRA FARIAS, TAYNARA OLIVEIRA SILVA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: TEREZINHA MOREIRA SILVA FELIX

Advogado(s)
:
CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA ONCOLÓGICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a legitimidade passiva da Central Nacional Unimed e a condenou, solidariamente com a Unimed do Sudoeste, ao custeio de cirurgia oncológica e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Fato relevante. Paciente com neoplasia CID 56, em recidiva tardia, necessitava de procedimento cirúrgico especializado, indicado por médico não credenciado, cuja autorização foi concedida apenas após decisão liminar.

Decisão anterior. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a mora na autorização da cirurgia e fixando indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há legitimidade passiva da Central Nacional Unimed, considerando-se a vinculação da paciente a cooperativa diversa; e (
ii
) saber se há dever de indenizar por danos morais em razão da negativa inicial de autorização do procedimento cirúrgico prescrito por médico não credenciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade entre cooperativas integrantes do sistema Unimed é solidária, conforme consolidado pela jurisprudência, sendo legítima a inclusão da Central Nacional Unimed no polo passivo.

Aplicação da teoria da aparência e da boa-fé objetiva nas relações de consumo. Reconhecimento da legitimidade passiva da cooperativa integrante do grupo econômico demandado.

Recusa de cobertura contrariou os princípios da boa-fé e da proteção da vida e da saúde do consumidor, pois o procedimento só foi autorizado após decisão judicial.

A inexistência de comprovação de disponibilidade de profissional credenciado com habilitação compatível com a complexidade do caso justifica a realização do procedimento por médico não credenciado.

A negativa tácita e injustificada de cobertura gerou abalo moral, justificando a indenização. Valor fixado pelo juízo de origem mostra-se proporcional e suficiente para desestimular condutas abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

* Tese de julgamento:* “1. É solidária a responsabilidade entre cooperativas do Sistema Unimed quando há relação de consumo e prestação de serviços médicos. 2. A operadora de plano de saúde responde por danos morais quando nega indevidamente cobertura a procedimento indicado pelo médico assistente, mesmo que este não integre a rede credenciada, havendo justificativa técnica e ausência de alternativa adequada na rede.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, I, III e IV, 14, 20, § 2º e 47; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC 1123651-19.2018.8.26.0100, Rel. Des. Enéas Costa Garcia, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2022; TJ-SP, AI 2310519-87.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2024; TJ-MT, AI 1000589-55.2024.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024; TJ-BA, APL 0515039-06.2016.8.05.0001, Rel.
Lisbete
M. Teixeira Almeida Cézar Santos, 2ª Câmara Cível, j. 01.02.2018; TJ-BA, APL 8130900-19.2020.8.05.0001, Rel. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 30.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS,
processo nº
0529765-19.2015.8.05.0001
,
interpostas por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da
Primeir
a Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA